Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-22.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000582-22.2019.8.14.0049

APELANTE: MICHELE DE NAZARÉ LEÃO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000582-22.2019.8.14.0049

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Santa Izabel/PA

Apelante: Michele de Nazaré Leão Valente

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Os argumentos de fato atípico e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais não encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

2) O uso do documento falso pela apelante para adentrar em estabelecimento prisional restou devidamente comprovado nos autos,
restando inconteste, assim, a presença dos elementares do crime do uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP,
tornando-se inviável o pleito de absolvição requerido.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELE DE NAZARÉ LEÃO VALENTE
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, nos autos da ação penal n° 0000582-22.2019.8.14.0049, que o condenou, nas sanções previstas no art. 304 do CP, fixando a pena final em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 10613097 – Pág. 1/6), a recorrente assevera que, apesar da certeza da falsidade documental, a instrução criminal não foi capaz de esclarecer a controvérsia sobre a apresentação ou não, pela apelante, do documento quando da abordagem pelos agentes.

Defende que o mero porte do documento é fato atípico, eis que a consumação do crime do art. 304 do CP exige o uso do documento falsificado.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, seja por atipicidade do fato (art. 386, III do CPP), seja por insuficiência probatória (art. 386, VI do CPP).

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11514199 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12143693 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sustenta a apelante que não restou demonstrado nos autos a prática do núcleo do tipo do art. 304 do CP, qual seja o uso de documento falso, pleiteando, assim, sua absolvição por entender que o simples porte não configura fato descrito como crime.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, o qual demonstra, de forma convicta e inquestionável
, que a apelante tentou adentrar em estabelecimento prisional fazendo uso de documento falso.

Veja-se que a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto
(Num. 9601242 – Pág. 16) e pelo
Laudo de Perícia Papiloscópica n° 003/2019 – SPP3RISP/PC/PA
(Num. 9601304 – Pág. 4/15), o qual concluiu que a carteira de identidade apreendida trata-se de documento falso e a carteira de visitante em nome de Lucivânia Alves Borges foi emitida regularmente, no entanto, com base em documento falso e, portanto, é ideologicamente falsa.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque, a
testemunha Antônio Erik Costa Moura
relatou em juízo que, na época do fato, era agente penitenciário e trabalhava na portaria do complexo penitenciário de Americano, quando
a apelante
apresentou
carteira de identidade falsa para adentrar no presídio
e visitar um dos apenados (Num. 9601323 – Pág. 1 – 00:02:15).

De igual modo, a
própria apelante admitiu em seu interrogatório judicial
que usou a identidade falsa para entrar no presídio (Num. 9601328 – Pág. 1 – 00:01:43), tanto que o magistrado reconheceu em favor dela a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Veja-se que o
uso do documento falso

pela apelante

para adentrar em estabelecimento prisional restou devidamente comprovado nos autos
, não merecendo prosperar a tese de que estava apenas o portando.

Sendo assim, em que pese os argumentos de fato atípico e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais, entendo que estes não encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime do uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP,
tornando-se inviável o pleito de absolvição requerido, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor da ré
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
08 de maio de 2023

.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023